Tribunal: TJDFT
Processo: 0740302-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do STJ, a realização de um acordo extrajudicial antes da citação não implica em perda do interesse de agir, o que causaria a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Ainda que a transação seja celebrada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial para obtenção de um título executivo judicial e a formação de coisa julgada material.
2. Presentes todos os requisitos necessários para realização da transação extrajudicial, deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito em razão da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que possível a homologação do acordo extrajudicial.
3. Recurso conhecido e provido.